Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-64.2023.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019632-64.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.689.531-96 (APELANTE), SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO - CPF: 079.138.709-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,

não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita
em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.

Revela-se incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas quando devidamente comprovado pelas provas produzidas no curso da persecução penal que o acusado trazia consigo e mantida em depósito droga com destinação mercantil.

A
pena corporal superior a 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Danilo Ferreira de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1019632-64.2023.8.11.0015 pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilicitude das provas constantes dos autos por invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o estabelecimento do regime inicial semiaberto. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 208728058).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 208728060).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 210479676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Danilo Ferreira de Souza
foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar, o apelante suscita a ilicitude das provas constantes dos autos por invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de julho de 2023, por volta das 16h00, em via pública, na BR163, no bairro Alto da Glória, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado DANILO FERREIRA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e guardou 67 (sessenta e sete) porções de cocaína, que totalizaram massa bruta total de 691g (seiscentos e noventa e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que uma equipe da Força Tática foi acionada pela Agência Regional de Inteligência para averiguação de uma denúncia anônima de tráfico de drogas na rua Waldoyr João Ferrazzo, bairro Panabi II.

Conforme narrado pelo delator, o indivíduo, identificado como Danilo, comercializava entorpecentes no Residencial Piatã, apartamento 10, era membro da facção Comando Vermelho e utilizava um veículo Civic, de cor branca, placa LMN 5J56, para a realização do tráfico de entorpecentes. Consta, ainda, que na data dos fatos, trajava uma camiseta preta e shorts jeans.

Munida de tais informações, a equipe de inteligência realizou diligência prévia e campana velada no local indicado, confirmando a veracidade da denúncia. Em razão disso, a equipe da Força Tática intensificou as rondas na região e, em dado momento, visualizou o denunciado DANILO, que ao perceber a presença da viatura policial, tentou fugir. Iniciou-se, então, o acompanhamento policial, realizando-se a sua abordagem na BR163, nas proximidades do bairro Alto da Glória.

Em busca veicular, no encosto de cabeça do banco do passageiro (lado direito), foram encontrados 20 (vinte) papelotes de cocaína. Durante a busca pessoal, localizou-se um chaveiro identificado como “Residencial Piatã Aptoº 10”, tendo o denunciado confirmado tratar-se da chave de sua residência.

Aflora das investigações, ainda, que em entrevista preliminar, mesmo cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, DANILO confirmou a propriedade do entorpecente encontrado em seu veículo, bem como autorizou os militares revistarem sua residência.

Ao adentrarem no imóvel, os policiais visualizaram, desde logo, uma máquina seladora e uma faca com vestígios de um pó branco, uma balança de precisão e papelotes vazios, apetrechos estes utilizados para selar e manusear o entorpecente.

Além disso, foram encontradas algumas porções de cocaína, todas embaladas para a venda. Já no quarto de DANILO, foram localizados, em uma gaveta, dinheiro em espécie - R$ 1.950,00 (hum mil novecentos e cinquenta reais), outra balança de precisão, bem como duas porções grandes de cocaína. (...)”
(Id. n. 208732236;
sic
)

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 67 porções de cocaína, com peso total de 691g (seiscentos e noventa e um gramas), em poder do apelante e na sua residência, situada à Rua Waldoyr João Ferrazzo, Bairro Panabi II, Residencial Piatã, apartamento 10, em Sinop/MT, decorreu de informações, repassadas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, no sentido de que
Danilo Ferreira de Souza
armazenava drogas no referido imóvel e utilizava um veículo Honda/Civic, cor branca, placas LMN5J56, para distribuição dos entorpecentes.

A partir dessas informações, a equipe composta pelos policiais Jackson Santana de Araújo e Adriano Ribeiro de Jesus se deslocou até o endereço citado e, durante o monitoramento, estes visualizaram o apelante em via pública, no veículo acima descrito, o qual tentou empreender fuga ao perceber a presença da guarnição. Em ato contínuo, os agentes fizeram acompanhamento, o abordaram na BR-163, nas proximidades do bairro Alto da Glória, e, efetivadas buscas veicular e pessoal, localizaram 20 papelotes de cocaína e um chaveiro identificado como “
Residencial Piatã, apto 10
” [mesmo endereço indicado nas informações anônimas]. Na sequência, os policiais se dirigiram até o domicílio do apelante, onde foram encontradas outras 47 porções de cocaína, duas balanças de precisão, uma máquina seladora, uma faca com resquícios de droga e papelotes vazios, bem como a importância de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) em espécie.

Note-se que, no caso, a entrada no domicílio foi precedida de informações específicas
a respeito do tráfico de drogas praticado pelo apelante na residência e na modalidade
delivery
, da tentativa de fuga ao avistar a equipe policial e efetiva apreensão de droga em seu poder, em via pública,
circunstâncias que, por si só, ensejariam fundada suspeita para a entrada dos policiais no imóvel.

Assim, considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,
não identifico qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita, notadamente
tráfico de drogas, em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.

Em caso análogo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar, “
in verbis
”:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.

2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.

3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais.

6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

7. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(STF RE 1447289 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)
–
grifado

No mesmo sentido: STF, RE 1447032 AgR, Relator LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2023 PUBLIC 11- 10-2023.

Nesse contexto, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que reconheço a legalidade da busca realizada e consequente apreensão de droga.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

No mérito,

o apelante

almeja a sua absolvição por insuficiência de provas.

Também sem razão.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e as autorias delitivas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 208732204), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 208732207), o laudo pericial (Id. n. 208732210) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar
Adriano Ribeiro de Jesus, condutor do flagrante, relatou o seguinte:

“(...) foram acionados pela Agência Regional de Inteligência, com a informação de que o acusado estaria comercializando drogas na região do Bairro Buritis. Em posse das informações intensificaram as rondas nas proximidades do local, ao mesmo tempo em que os policiais da Agência Regional de Inteligência seguiam monitorando o acusado e iam repassando as informações à Equipe de Força Tática. Em dado momento avistaram o veículo descrito pela Agência Regional de Inteligência, sendo que, ao avistar a viatura da Força Tática o acusado aumentou a velocidade do veículo, motivo pelo qual só lograram êxito em abordá-lo na BR 163, próximo ao Bairro Alto da Glória. Na busca veicular localizaram vários entorpecentes e um molho de chaves com indicação do endereço descrito na denúncia. Ao se dirigirem ao apartamento, localizaram mais entorpecentes e muitos apetrechos utilizados para o tráfico de drogas. Indagado pela Promotora de Justiça sobre a localização dos entorpecentes dentro do veículo, disse que se recorda que estavam dentro do “encosto de cabeça” do banco do veículo. Questionado, ainda, se o acusado mencionou sobre os entorpecentes que estavam na residência, disse que sim. Indagado se o acusado residia sozinho, informou que, pelo que pode ser visto na residência, só haviam pertences do acusado. Questionado sobre a localização dos entorpecentes dentro da residência, disse que parte estava na mesa da cozinha, logo na entrada do apartamento, e parte no quarto do acusado, em uma gaveta do guarda roupas. Indagado se já conhecia o acusado, informou que já havia realizado outras abordagens do réu, e que na época, ele era o número “4” do Comando Vermelho aqui em Sinop, “ou seja era um dos cabeça do Comando Vermelho aqui em Sinop”. Indagado se já havia visto o acusado com o veículo Honda Civic em outras ocasiões, disse que não chegou a ver, mas que as informações que lhes foram repassadas são de que o acusado já estava se utilizando o referido veículo para o comércio de drogas há alguns dias. (...)Às perguntas da advogada de defesa respondeu que a “campana” foi realizada pela ARI (Agência Regional de Inteligência), que foi a ARI que recebeu a denúncia, realizou a campana e, posteriormente, repassou as informações à Força Tática; por isso, intensificaram a vigilância na região, até que lograram êxito em encontrar o acusado no veículo apontado na denúncia. Explicou que Danilo aumentou a velocidade do veículo quando percebeu a presença da viatura, mas tudo ocorreu de forma segura, respeitando a segurança das partes e da comunidade. A testemunha não soube indicar em quanto o acusado aumentou a velocidade do seu veículo. Frisou que quem encontrou o entorpecente escondido no veículo foi o SDPM Caetano, mas que o depoente era o comandante da guarnição e, portanto, responsável pela fiscalização da abordagem, sendo que tudo que é encontrado no veículo é repassado a ele. Esclareceu que o entorpecente estava bem escondido dentro do veículo e que após a busca veicular o acusado informou que havia mais entorpecentes na residência.”
(depoimento de Adriano extraído da sentença – Id. n. 208728049)

No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar
Jackson Santana de Araújo,
perante a autoridade judicial, o qual relatou, coerentemente, o recebimento de informações anônimas do serviço de inteligência da Polícia Militar a respeito do tráfico de entorpecentes praticado pelo réu, com especificação do local de armazenamento da droga e do veículo utilizado por ele para distribuição; o monitoramento do acusado e a tentativa de fuga ao perceber a presença da guarnição; a abordagem e revistas pessoal, veicular e domiciliar, que culminaram nas apreensões da droga, dos diversos petrechos comumente utilizados no preparo do entorpecente e do dinheiro em espécie.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A escusa apresentada pelo apelante, no sentido de que residia em local diverso daquele onde foram apreendidos parte da droga e os apetrechos [Rua Waldoyr João Ferrazzo, Bairro Panabi II, Residencial Piatã, apartamento 10], além de isolada nos autos, não se mostra verossímil, ao considerar que ele admitiu a propriedade do veículo durante a instrução processual, sendo que, em seu interior, além de algumas porções de cocaína, também foi localizado um molho de chaves referente ao apartamento supracitado.

Ademais, conforme relatado no boletim de ocorrência, “
no quarto do suspeito foi encontrado na gaveta dinheiro/balança/duas porções grande de cloridato de cocaína e
uma carteira de trabalho em nome de Danilo Ferreira de Souza
” (Id. n.
208732204).

Essas circunstâncias fáticas, embora não demonstrem, indene de dúvida, que o apelante residia no imóvel,
permitem concluir que o local
era utilizado para depósito de drogas, bem como que ele era o responsável (ou um dos) pela guarda da substância entorpecente.

Diga-se de passagem que, na espécie, “
nada obstante as alegações defensivas de ausência de prova da vinculação do acusado com o apartamento em questão, além da inexistência de qualquer evidência a sugerir a adulteração da prova, a dúvida sequer é razoável, pois no caso concreto seria totalmente desnecessário acrescentar entorpecentes ao conjunto probatório, se o propósito era somente incriminar deliberadamente o acusado, bastando a localização e apreensão dos entorpecentes localizados no interior do veículo conduzido pelo réu
”, como bem destacado pelo Juízo singular, na sentença (Id. n. 208728049).

Noutro giro, deve ser salientado que
a mera alegação de que o entorpecente teria sido “plantado”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais.

Com efeito, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Anote-se, ainda, que o apelante registra condenações pretéritas por tráfico de drogas (SEEU 2000313-30.2022.811.0015), a evidenciar que a imputação relativa à mercancia de substâncias entorpecentes não constituiu um fato isolado.

Nesse contexto, reputo demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em relação ao apelante, resultando comprovado que
Danilo
trazia consigo e mantinha em depósito cocaína com destinação mercantil, conclusão a que chego
tanto pelos depoimentos dos agentes policiais quanto pela quantidade e modo de acondicionamento das porções de cocaína (mais especificadamente, 67 porções individuais, com massa total superior a 600g [seiscentos gramas]) e significativa importância em espécie encontrada com o acusado (quase R$2.000,00 [dois mil reais]), além de petrechos que corroboram a configuração do narcotráfico habitual (como balanças de precisão,
máquina seladora, faca com resquícios de droga e papelotes vazios),
daí por que entendo ser inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

No que tange ao regime inicial, verifica-se que o apelante possui duas condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas (PJE 1012593-21.2020.8.11.0015 e 1017115- 57.2021.8.11.0015), a caracterizar maus antecedentes e reincidência, como bem reconhecido pelo Juízo singular.

Essa situação jurídica [maus antecedentes e reincidência] constitui óbice legal ao estabelecimento de regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se
orientação jurisprudencial do c. STJ:

“(...) Porque mantidos os maus antecedentes e a agravante da reincidência, não há como ser reconhecida a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa do benefício tanto aos acusados possuidores de maus antecedentes quanto aos réus reincidentes.
Pelas mesmas razões - maus antecedentes e reincidência -, deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal
.”
(AgRg no HC 503.871/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 8.10.2019 – grifado)

Logo, o regime inicial fixado na sentença há de ser conservado.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024